Tribunal: TJDFT
Processo: 0709345-22.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Direito civil. Apelação. Ação de indenização. Pasep. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. O titular de uma conta PASEP busca a reparação de danos decorrente de crédito que acredita ter deixado de receber de sua conta individual, em razão de desfalques e da ausência de aplicação dos rendimentos devidos.
II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em saber: (i) se há necessidade de produção de perícia judicial contábil; (ii) se o Banco do Brasil aplicou corretamente os índices de correção monetária determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP ou se houve irregularidade nos valores repassados ao titular da conta.
III. Razões de decidir
3. O Banco do Brasil não possui autonomia para alterar os índices de correção monetária, que são definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
4. A parte autora, ao utilizar índices distintos dos legalmente estabelecidos, propõe um critério unilateral de correção, o que não se afigura jurídico pois os índices de correção são gerais e aplicáveis a todos, daí porque a prova pericial seria irrelevante.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.